Tribunal: TJPA
Processo: 0003882-32.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003882-32.2014.8.14.0060

APELANTE: ANTONIA DA SILVA POMPEU

APELADO: ROSA NOBUKO KAMADA, TOMOKO KONNO KAMADA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003882-32.2014.8.14.0060

APELANTE
: ANTONIA DA SILVA POMPEU

Advogado do(a) APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO - PA7815-A

APELADO
: ROSA NOBUKO KAMADA, TOMOKO KONNO KAMADA

Advogados do(a) APELADO: ERIKA RAFAELLY DOS SANTOS VILACA - PA22725-A, DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE - CE33921-A

Advogados do(a) APELADO: ERIKA RAFAELLY DOS SANTOS VILACA - PA22725-A, DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE - CE33921-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO RURAL. DETENÇÃO. CESSAÇÃO DA TOLERÂNCIA APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA DE RESTITUIÇÃO AOS SUCESSORES. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA ANTERIOR DE AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E DIREITO À MORADIA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO ÀS BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônia da Silva Pompeu contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Jorge Kamada, representado por Rosa Nobuko Kamada, e por Tomoko Konno Kamada, relativa a imóvel rural situado no Sítio Bom Jesus, em Tomé-Açu. As autoras alegam que a requerida, após o insucesso de anterior ação de usucapião rural sobre a mesma área, permaneceu indevidamente no imóvel, configurando esbulho possessório. A sentença reconheceu a legitimidade possessória das sucessoras, qualificou a ocupação da ré como precária e injusta após a manifestação contrária das herdeiras, determinou a reintegração da posse e fixou prazo para desocupação voluntária. A apelante sustenta que sua posse seria justa, exercida de boa-fé, com função social, e que a sentença teria confundido posse com propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a ocupação exercida pela apelante sobre o imóvel rural configura posse autônoma juridicamente tutelável ou mera detenção decorrente de relação de dependência e tolerância; estabelecer se a recusa de restituição do imóvel aos sucessores do antigo titular caracteriza esbulho possessório; determinar se a improcedência, com trânsito em julgado, de anterior ação de usucapião rural afasta a alegação de posse qualificada com
animus domini
; e definir se é cognoscível, em sede de apelação, pedido de indenização por benfeitorias não deduzido na contestação nem apreciado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação do imóvel decorrente de vínculo laboral mantido com o antigo titular, consentida para viabilizar atividades rurais, não induz posse própria com animus domini, mas revela detenção exercida em nome do verdadeiro possuidor.

O art. 1.198 do Código Civil distingue posse e detenção e presume detentor aquele que conserva a coisa em razão de dependência, autorização ou tolerância, até prova em contrário.

A permanência prolongada no imóvel não converte automaticamente a detenção em posse qualificada quando ausente demonstração de exercício autônomo de poderes possessórios em nome próprio.

Com o falecimento do antigo titular, cessa a causa que legitimava a permanência tolerada da ocupante, porque a autorização estava vinculada à pessoa do falecido e à relação de trabalho por ele mantida.

A recusa em restituir o imóvel aos sucessores, após a sucessão e a manifestação inequívoca de vontade destes em reaver o bem, transforma a ocupação em injusta e caracteriza esbulho possessório.

A anterior ação de usucapião rural proposta pela própria apelante sobre o mesmo imóvel foi julgada improcedente com trânsito em julgado, o que evidencia a ausência de comprovação de posse qualificada apta à aquisição do domínio.

A improcedência definitiva da usucapião afasta a tese de posse autônoma oponível aos sucessores e reforça a inexistência de justo título para a permanência no bem.

O direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade não têm o condão de legitimar ocupação injusta de imóvel alheio, sobretudo quando derivada de detenção pretérita e já repelida pretensão aquisitiva sobre o bem.

O pedido de indenização por benfeitorias, não deduzido em contestação nem submetido ao juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação de imóvel rural decorrente de relação de trabalho e de tolerância do titular caracteriza detenção, e não posse autônoma com animus domini. 2. A recusa de restituição do imóvel aos sucessores do antigo titular, após cessada a tolerância, configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse. 3. A improcedência transitada em julgado de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel afasta a alegação de posse qualificada oponível aos legítimos sucessores. 4. É incognoscível, por inovação recursal, o pedido de indenização por benfeitorias formulado apenas em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, 6º e 93, IX; CC, arts. 1.198 e 1.228, § 1º; CPC, arts. 560 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5002484-67.2018.8.13.0701, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15.03.2023, publ. 16.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0816538-33.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Antônia da Silva Pompeu contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Espólio de Jorge Kamada, representado por Rosa Nobuko Kamada, e Tomoko Konno Kamada, referente a imóvel rural situado no Sítio Bom Jesus, PA 140, km 04, Distrito de Quatro Bocas, Tomé-Açu.

Na petição inicial, as autoras afirmaram ser legítimas herdeiras do imóvel e sustentaram que a requerida, após não lograr êxito em anterior ação de usucapião rural (Proc. 0001306-71.2011.8.14.0060), permaneceu indevidamente na posse do bem, configurando esbulho possessório, razão pela qual pleitearam a reintegração de posse, inicialmente com pedido liminar, além dos consectários sucumbenciais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença (ID 28229474). No
decisum
, o magistrado consignou, inicialmente, que a relação processual se desenvolveu regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa. Indeferiu a liminar possessória, ao fundamento de que a própria ré afirmava residir no imóvel desde 1991, não se configurando, portanto, os requisitos legais para tutela possessória liminar. No mérito, todavia, entendeu procedente o pedido, assentando que ficou comprovado que a parte autora era legítima proprietária do imóvel e que a demandada buscara, sem sucesso, adquirir a propriedade mediante ação de usucapião rural, julgada improcedente com trânsito em julgado nos autos nº 0001306-71.2011.8.14.0060. Destacou que tal decisão judicial representava marco definitivo quanto à inexistência de direito de propriedade ou posse legítima da requerida e que sua permanência no imóvel, após o trânsito em julgado daquela demanda, caracterizava esbulho possessório, por se tratar de posse sem justo título e contrária à vontade do legítimo possuidor. Afirmou, ainda, que a posse da requerida tinha natureza precária, por derivar de relação de trabalho rural e de mera tolerância dos proprietários, tornando-se injusta após a manifestação dos sucessores em reaver o bem. Ao final, julgou procedente a ação, determinando a reintegração da posse em favor das autoras, fixando prazo de 90 dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração forçada com auxílio policial, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte requerida interpôs apelação em petição de ID 28229475. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença teria violado os arts. 5º, XXIII, 6º e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 1.228, §1º, do Código Civil. Defende que o provimento jurisdicional recorrido conferiu proteção possessória a uma posse meramente documental, afirmando que os apelados não demonstraram exteriorização pretérita do
affectio tenendi
sobre o imóvel.

Alega, ainda, que a sentença teria confundido posse e propriedade, invocando distinção entre
ius possidendi e ius possessionis
, e argumenta que a tutela conferida pelo juízo singular acabou por prestigiar o desuso da propriedade em detrimento de quem, segundo afirma, ocupou a terra de boa-fé, nela constituiu família e dela retirou sua subsistência. Reforça a tese da função social da posse e da propriedade e sustenta que sua posse seria justa, sem clandestinidade ou violência, de modo que a sentença mereceria reforma para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID 28229479), as apeladas pugnaram pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustentaram que a presente ação de reintegração de posse foi ajuizada com fundamento nos arts. 560 e seguintes do CPC, com o objetivo de recuperar imóvel rural herdado após o falecimento de Jorge Kamada. Aduziram que a apelante foi anteriormente autora de ação de usucapião rural sobre a mesma área, a qual foi julgada improcedente em 07/04/2014, com determinação de devolução do imóvel às legítimas herdeiras. Asseveraram que a sentença de mérito, prolatada em 23/05/2025, reconheceu a posse legítima dos autores e o esbulho praticado pela requerida, e que as teses recursais de vínculo familiar, posse concorrente e função social não afastam o caráter injusto e precário da ocupação. Rebatem, em especial, a invocação da função social da posse, afirmando que tal princípio não legitima posse exercida sem título, por mera tolerância e contra a vontade dos sucessores, sobretudo quando a própria apelante já teve rejeitada, com trânsito em julgado, pretensão de usucapião sobre a mesma área.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação do acerto da sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido formulado pelas autoras, ora apeladas, para determinar a reintegração da posse do imóvel rural objeto da lide.

A controvérsia posta em julgamento não diz respeito ao reconhecimento de domínio em favor da apelante, tampouco à tutela de posse qualificada fundada em exercício autônomo e independente sobre o imóvel. O que se constata, ao revés, é que a ocupação exercida pela recorrente se encontrava atrelada a uma relação pretérita de trabalho mantida com o genitor das apeladas, antigo titular da posse e do domínio do bem.

Esse aspecto é central para a solução da causa.

Com efeito, a ocupação decorrente de vínculo laboral, consentida pelo titular do imóvel para viabilizar o desempenho de atividades ligadas ao labor rural, não induz, por si só, posse própria com
animus domini
. Nessa hipótese, a pessoa que permanece no imóvel não exerce poderes possessórios em nome próprio, mas sim mantém a coisa em razão de situação de dependência, autorização ou tolerância conferida pelo verdadeiro possuidor.

Nessa ordem de ideias, a apelante não ostentava a condição de possuidora autônoma do imóvel, mas sim de mera detentora da coisa, na exata acepção jurídica do termo.

O Código Civil é expresso ao distinguir posse e detenção. Assim dispõe o art. 1.198:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

A permanência da parte recorrente no imóvel não decorria de posse exercida em nome próprio, mas de situação consentida pelo antigo titular, em contexto de relação de trabalho, o que revela inequívoca detenção.

E justamente por se tratar de detenção, não havia que se falar, naquele momento, em posse juridicamente tutelável em face do verdadeiro titular ou de seus sucessores. A detenção não se converte automaticamente em posse qualificada apenas pela permanência prolongada no imóvel.

Sobreveio, porém, o falecimento do genitor das apeladas.

Com a morte do antigo titular, cessou a causa que legitimava a permanência da apelante na área, pois a tolerância antes existente estava diretamente vinculada à pessoa do falecido e à relação que com ele mantinha a ocupante. A partir desse momento, cabia à recorrente restituir o imóvel aos sucessores legítimos, o que não ocorreu.

Ao contrário, a recusa em desocupar o bem, após a sucessão e a inequívoca manifestação contrária dos herdeiros, fez surgir a posse injusta e caracterizou o esbulho possessório, legitimando o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse.

O Juízo de origem observou essa transição jurídica: de uma situação inicial de detenção tolerada, passou-se, com a negativa de restituição do imóvel, a uma ocupação indevida e contrária ao direito dos sucessores, apta a ensejar o pedido de reintegração de posse.

Também não prospera a tese recursal de que a apelante teria exercido posse com
animus domini
, tampouco a invocação genérica da função social da posse e da moradia, como forma de legitimar a permanência no imóvel.

Isso porque há nos autos elemento de extrema relevância, que reforça de modo decisivo a improcedência das razões recursais, visto que a apelante anteriormente ajuizou ação de usucapião rural sobre o mesmo imóvel, e essa demanda foi julgada improcedente, tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da decisão.

Se a própria recorrente buscou, em ação própria, o reconhecimento de aquisição originária da propriedade pela usucapião, e esse pedido foi rejeitado de forma definitiva pelo Poder Judiciário, resta evidenciado que não logrou comprovar o exercício de posse qualificada apta à aquisição do domínio, nem a presença dos requisitos legais exigidos para tanto.

Em outras palavras, o trânsito em julgado da improcedência da ação de usucapião evidencia que os apelantes não fazem jus ao imóvel, nem sob a ótica dominial, nem sob a perspectiva de posse autônoma apta a prevalecer contra os sucessores do antigo titular.

Se a pretensão aquisitiva foi repelida em sede judicial definitiva, a permanência no bem, depois disso, mais claramente se mostra destituída de justo título e incompatível com qualquer alegação de posse juridicamente protegível em face das autoras, ora apeladas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITAR - MÉRITO - POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO - ANIMUS DOMINI - AUSÊNCIA - POSSE DE NATUREZA PRECÁRIA - MERA DETENÇÃO - REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida - São requisitos formais da usucapião extraordinária o lapso de tempo que, para o caso 'sub judice', é de quinze ou dez anos, previsto no 'caput' e parágrafo primeiro do art. 1.238, do Código Civil, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com 'animus domini' - O exercício de posse direta sobre bem imóvel, decorrente de contrato de comodato tem natureza precária e por essa razão não gera direito à aquisição do domínio pela usucapião - Não comprovado o preenchimento dos pressupostos exigidos por lei, já que faltante o ânimo de dono, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido objeto da ação de usucapião - Recurso não provido .

(TJ-MG - AC: 50024846720188130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE PRECÁRIA . USUCAPIÃO URBANA. INDEFERIMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de direito à indenização por benfeitorias, proposta pelos proprietários do imóvel situado no Lote 09, Quadra 52, Residencial Amazônia, Parauapebas/PA. A sentença reconheceu a posse injusta exercida pela ré, consolidou os autores na posse do bem, rejeitou o pedido de usucapião urbana e afastou o direito à indenização por benfeitorias .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de rescisão contratual formal entre os promitentes vendedores e terceiro obsta o ajuizamento da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana; (iii) determinar se a posse exercida pela apelante é de má-fé; (iv) verificar se há direito à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória prescinde de rescisão formal de contrato firmado entre o proprietário e terceiro, sendo suficiente a demonstração da propriedade, individualização do bem e posse injusta do réu, ainda que de boa-fé.

4. A apelante não preenche os requisitos do art . 1.240 do Código Civil para usucapião urbana, pois sua posse decorre de cessão não formalizada de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido, caracterizando posse precária.

5. A ausência de comprovação de quitação do contrato, da cinetificação dos promitentes vendedores e do registro da cessão de direitos evidencia a má-fé da apelante na ocupação do imóvel .

6. A indenização por benfeitorias exige comprovação concreta das melhorias realizadas e da boa-fé do possuidor, requisitos não atendidos no presente caso, sendo indevido o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação reivindicatória independe de rescisão formal de contrato anterior firmado com terceiro, bastando a comprovação da propriedade e da posse injusta.

2 . A posse decorrente de cessão de contrato de promessa de compra e venda inadimplido, sem anuência do promitente vendedor, é precária e não gera efeitos para fins de usucapião.

3. A ocupação de imóvel com ciência da ausência de justo título configura posse de má-fé.

4 . O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, especialmente na ausência de comprovação da realização, utilidade ou necessidade das mesmas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1 .240, 1.242, 1.255; CPC, arts. 85, § 11, 932, IV e V; Lei nº 6 .766/79, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 1014510-00.3549-5/001, Rel . Des. Fernando Lins, j. 31.08 .2021; TJ-SP, AC nº 1002187-55.2023.8.26 .0099, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29 .05.2024; TJ-MS, AC nº 0808778-17.2017.8 .12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j . 24.09.2024; TJ-MG, AC nº 1007314-00.1851-3/001, Rel . Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21.02 .2019; TJ-MT, AC nº 0022517-59.2013.8.11 .0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21 .01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08165383320238140040 30191560, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Importa assinalar, ainda, que não se está, nesta apelação, rediscutindo matéria dominial em abstrato, mas apreciando a procedência de ação possessória proposta por quem demonstrou melhor situação jurídica sobre o imóvel, em confronto com ocupação que, inicialmente tolerada, se tornou injusta.

O quadro probatório, tal como valorado pelo juízo de origem, revela que as apeladas, na qualidade de sucessoras do falecido Jorge Kamada, detinham legitimidade para reclamar a restituição do imóvel, ao passo que a apelante permaneceu na área sem título jurídico que legitimasse sua resistência.

Também não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais invocados pela recorrente.

O direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade são, sem dúvida, valores constitucionais de máxima relevância. Todavia, tais postulados não possuem o condão de convalidar ocupação injusta de imóvel alheio, sobretudo quando a permanência decorre de detenção pretérita, desprovida de autonomia possessória, e já houve pronunciamento judicial definitivo afastando pretensão aquisitiva sobre o bem.

A proteção constitucional à moradia não se presta a suprimir, por si só, a tutela jurisdicional possessória devida ao legítimo titular da posse, nem autoriza a perpetuação de ocupação sem respaldo jurídico.

Cumpre ainda destacar que a insurgência recursal no tocante ao pedido de indenização por benfeitorias não merece sequer apreciação por este Tribunal.

Isso porque a pretensão relacionada ao ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel não foi oportunamente deduzida em sede de contestação, tampouco constituiu objeto de debate e decisão na sentença recorrida.

Trata-se, portanto, de tese suscitada apenas em grau recursal, configurando evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme orientação consolidada, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada dentro dos limites em que foi proposta e decidida a controvérsia, não sendo admissível a formulação de pedidos ou a dedução de fundamentos novos que não tenham sido submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Outrossim, o exame originário da pretensão indenizatória por benfeitorias demandaria dilação probatória e apreciação fática incompatíveis com a atuação deste Tribunal em sede recursal.

Assim, não conheço do pedido relativo às benfeitorias, por se tratar de inovação recursal.

Dessa forma, não sendo constatado efetivo prejuízo à parte apelante, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026